Tribunal: TJDFT
Processo: 0740896-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740896-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON BORGES GAMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDERSON BORGES GAMA (paciente) em face do acórdão julgado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0705601-96.2022, que deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP. Em suas razões (Id 64461009), sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Acrescenta que o Magistrado a quo absolveu o paciente, por entender que a circunstância elementar da habitualidade da conduta não pode ser composta por fatos ou situações de flagrantes que deram ensejo a persecuções penais, que já foram julgados ou que ainda estejam em tramitação, sob pena de violação do princípio do ne bis in idem. Menciona que o acórdão, contudo, deu provimento ao recurso da Promotoria de Justiça e considerou como prova da habitualidade exatamente as certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade, bem os relatos policiais sobre outras abordagens do paciente relacionadas a fatos semelhantes. Defende que a condenação está desprovida de elementos idôneos que justifiquem a sua manutenção, não tendo sido comprovada a habitualidade da conduta. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR